Tribunal: TJMT
Processo: 1038898-14.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1038898-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção da Tabela]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (AGRAVANTE), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADORA DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (AGRAVADO), VILMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 406.653.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NATUREZA CONDENATÓRIA DA PRETENSÃO. SÚMULA 269 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRÁVEL DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo regimental interposto por Marcelo Martins de Oliveira contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O agravante buscava, originalmente, a restituição do valor de R$ 4.901,33 (quatro mil, novecentos e um reais e trinta e três centavos) retido a título de imposto de renda sobre honorários advocatícios contratuais quando do pagamento de seu crédito via precatório n.º 1023421-19.2023.8.11.0000. A decisão agravada reconheceu a inadequação da via mandamental, considerando que a pretensão de restituição de valores retidos a título de imposto de renda se equipara a uma ordem de pagamento, tornando o mandado de segurança um sucedâneo de ação de cobrança, vedado pela Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que a decisão teria materializado interpretação errônea ao equiparar o mandado de segurança ao status de ação de cobrança, invocando jurisprudência no sentido da impossibilidade da retenção de imposto de renda sobre honorários contratuais, com fundamento no artigo 46, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei n.º 8.541/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança constitui via processual adequada para pleitear a restituição de tributo já retido na fonte, ainda que se discuta, como causa de pedir, a legalidade da própria retenção, ou se tal pretensão, por sua natureza essencialmente patrimonial e condenatória, configura utilização indevida do remédio constitucional como sucedâneo de ação de cobrança ou repetição de indébito, em violação à Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, constituindo remédio constitucional de natureza específica, com procedimento próprio e finalidade delimitada.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 269, estabelece que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, orientação que decorre da própria natureza do instituto mandamental, que se presta à correção de atos ilegais ou abusivos, mas não à cobrança de valores ou à execução de obrigações pecuniárias.

5.

Embora o agravante questione a legalidade da retenção tributária, sua pretensão final é essencialmente patrimonial, consistente na restituição de montante financeiro já retido, circunstância que desnatura a via mandamental, transformando-a em sucedâneo de ação de cobrança ou repetição de indébito.

6.

A análise dos pedidos formulados na inicial do mandado de segurança revela inequivocamente o caráter patrimonial da pretensão, uma vez que o impetrante requereu expressamente a restituição da quantia de R$ 4.901,33 retida a título de imposto de renda, bem como a confirmação no mérito da liminar deferida, evidenciando que o objeto principal da demanda não é a correção de ato administrativo ilegal para o futuro, mas sim a recuperação de valores já retidos, tratando-se, inequivocamente, de pretensão de natureza condenatória, incompatível com a função mandamental.

7.

A questão subjacente, relativa à incidência de imposto de renda sobre honorários advocatícios contratuais, envolve matéria tributária de considerável complexidade, que demanda análise aprofundada da legislação aplicável, da natureza jurídica dos honorários contratuais e sua distinção em relação aos honorários sucumbenciais.

8.

A existência de entendimento jurisprudencial favorável à tese do agravante não transforma automaticamente uma questão complexa em direito líquido e certo demonstrável de plano, sendo certo que o procedimento mandamental, por sua natureza sumária, não comporta a dilação probatória necessária ao adequado deslinde da controvérsia.

9.

A autoridade coatora fundamentou sua decisão em determinação da Corregedoria Nacional de Justiça e na Resolução CNJ n.º 303/2019, demonstrando que a questão não se resolve mediante simples aplicação de dispositivo legal, mas exige interpretação sistemática de normas administrativas e tributárias, o que reforça a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mandado de segurança não constitui via processual adequada para pleitear a restituição de valores já retidos a título de imposto de renda, ainda que se discuta a legalidade da retenção, por configurar pretensão de natureza essencialmente patrimonial e condenatória, incompatível com a função mandamental. 2. A pretensão de restituição de tributo retido na fonte caracteriza utilização indevida do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança ou repetição de indébito, em violação à Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. 3. A complexidade da matéria tributária envolvendo a incidência de imposto de renda sobre honorários advocatícios contratuais e a necessidade de interpretação sistemática de normas administrativas e tributárias afastam a caracterização de direito líquido e certo demonstrável de plano, requisito essencial para a utilização da via mandamental."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXIX; CPC, art. 485, I; Lei n.º 8.541/92, art. 46, § 1.º, II; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; Resolução CNJ n.º 303/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 269 e 271; TJ-MG, Ap. Cível n.º 50013603320218130349, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6.ª Câmara Cível, j. 16.12.2025, pub. 09.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de agravo regimental interposto por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança por ele impetrado, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (ID 327418425).

O ora agravante buscava, originalmente, a
restituição do valor de R$ 4.901,33 (quatro mil, novecentos e um reais e trinta e três centavos)
retido a título de imposto de renda sobre honorários advocatícios contratuais quando do pagamento de seu crédito via precatório n.º 1023421-19.2023.8.11.0000 (ID 326545396).

Na decisão agravada de ID 327418425 foi reconhecida a inadequação da via mandamental, considerando que a pretensão de restituição de valores retidos a título de imposto de renda se equipara a uma ordem de pagamento, tornando o
mandamus
um sucedâneo de ação de cobrança, vedado pela Súmula 269 do STF.

Em razões recursais de ID 327853860, o agravante sustenta que a decisão teria materializado interpretação errônea ao equiparar o mandado de segurança ao
status
de ação de cobrança. Invoca jurisprudência no sentido da impossibilidade da retenção de imposto de renda sobre honorários contratuais, com fundamento no art. 46, § 1.º, II, da Lei n.º 8.541/92.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões recursais,
ex vi
da Certidão de ID 336404885.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 337588389).

Na sequência, o ora agravante opôs embargos de declaração alegando erro de fato (ID 337985350), os quais foram contraminutados pelo Estado de Mato Grosso no ID 339856374, embora, posteriormente, não foram conhecidos por não terem impugnado especificamente os fundamentos da decisão embargada (ID 340754880).

É

o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Eminentes pares:

O recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Nos moldes relatado, por meio do presente agravo regimental insurge-se contra decisão monocrática que reconheceu a inadequação da via mandamental para a pretensão deduzida pelo impetrante, qual seja, a restituição de valores retidos a título de imposto de renda sobre honorários advocatícios contratuais.

Assim, a questão central que se apresenta para análise consiste em determinar se o mandado de segurança constitui via processual adequada para pleitear a restituição de tributo já retido na fonte, ainda que se discuta, como causa de pedir, a legalidade da própria retenção.

É cediço que o mandado de segurança, nos termos do art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Constitui, portanto, remédio constitucional de natureza específica, com procedimento próprio e finalidade delimitada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 269, estabelece que
"o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"
. Tal orientação decorre da própria natureza do instituto mandamental, que se presta à correção de atos ilegais ou abusivos, mas não à cobrança de valores ou à execução de obrigações pecuniárias.

No caso em análise, embora o agravante questione a legalidade da retenção tributária, sua pretensão final é essencialmente patrimonial: a restituição de montante financeiro já retido. Esta circunstância desnatura a via mandamental, transformando-a em sucedâneo de ação de cobrança ou repetição de indébito.

A análise dos pedidos formulados na inicial do mandado de segurança revela inequivocamente o caráter patrimonial da pretensão. O impetrante requereu expressamente
"a restituição da quantia de R$ 4.901,33 ao Impetrante retida a título de Imposto de Renda"
, bem como a
"confirmação no mérito da liminar deferida"
– ID 326545396 – pág. 10.

Tal formulação evidencia que o objeto principal da demanda não é a correção de ato administrativo ilegal para o futuro, mas sim a recuperação de valores já retidos, tratando-se, inequivocamente, de pretensão de natureza condenatória, incompatível com a função mandamental.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. (...)
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
...
é inviável a determinação de restituição dos valores indevidamente pagos em mandado de segurança, em razão da vedação prevista na Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
.” –
(TJ-MG - Ap Cível: 50013603320218130349, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), data de julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis/6.ª CÂMARA CÍVEL, data de publicação: 09/01/2026)
.

Como se não fosse suficiente, a questão subjacente - incidência de imposto de renda sobre honorários advocatícios contratuais - envolve matéria tributária de considerável complexidade, que demanda análise aprofundada da legislação aplicável, da natureza jurídica dos honorários contratuais e sua distinção em relação aos honorários sucumbenciais.

Embora o agravante invoque jurisprudência favorável à sua tese, a existência de entendimento jurisprudencial não transforma automaticamente uma questão complexa em direito líquido e certo demonstrável de plano. O procedimento mandamental, por sua natureza sumária, não comporta a dilação probatória necessária ao adequado deslinde da controvérsia.

Ademais, não se desconhece que, embora as súmulas 269 e 271 ainda sejam a regra, existem discussões sobre a superação parcial delas, especialmente no que tange a direitos claros e incontroversos, entretanto, não é a situação posta em que a autoridade coatora fundamentou sua decisão em determinação da Corregedoria Nacional de Justiça e na Resolução CNJ n.º 303/2019, demonstrando que a questão não se resolve mediante simples aplicação de dispositivo legal, mas exige interpretação sistemática de normas administrativas e tributárias.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão agravada.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026